Tribunal: STF
Processo: RE 158185
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA - DECIMO-TERCEIRO SALARIO - ARTIGO 201,
PAR. 6. DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL -  EFICACIA PLENA. A norma inserta
noPar. 6. do artigo 201 da Constituição Federal não  veio a  balha
como sujeita  a   regulamentação.  O  decimo-terceiro   salario  e
devido considerado o valor dos proventos do mes de dezembro.